Tribunal: STF
Processo: ARE 1263567
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇAO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A, §1°, INC. I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 337-A, §1º, DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESES AFASTADAS. TIPICIDADE. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. EXCLUDENTES DA TIPICIDADE, ILICITUDE E CULPABILIDADE AFASTADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ART. 299 DO CODIGO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DO ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. VALOR DO PREJUÍZO. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA INVIÁVEL. PENA DE MULTA. VALOR MANTIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE APÓS A APLICAÇÃO DA PENA DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. 
    1. O Lançamento de Débito Confessado (LDC) era o documento constitutivo de crédito relativo às contribuições previdenciárias decorrentes de confissão de dívida, acrescido dos encargos legais, multa e juros. A lavratura de LDC para viabilizar o parcelamento não conduz à extinção da dívida ou quitação. O lançamento do débito consolidado em nada se relaciona com novação de dívida.
    2. Inviável a aplicação do art. 337-A, §1°, ao art. 168-A, ambos do Código Penal, pois as condutas previstas nestes tipos são distintas e autônomas, não havendo qualquer ilegalidade na disciplina jurídica diversa que ambos recebem quanto à extinção da punibilidade.
    3. Deve a denúncia, sob pena de inépcia, esclarecer o fato criminoso que se impura ao acusado ‘com todas as suas circunstâncias’, ou seja, delimitando todos os elementos indispensáveis à sua perfeita individualização. A alegação a respeito da inépcia preclui com a prolação da sentença condenatória. Precedentes.
    4. O crime tipificado no art. 168-A do Código Penal é formal, omissivo próprio, bastando, para sua ocorrência, a mera constatação de que o responsável tributário deixou de recolher aos cofres do INSS as contribuições previdenciárias descontadas dos empregados. Não influem na persecução penal, assim, a constituição definitiva do crédito tributário, o esgotamento da via administrativa ou o ajuizamento da execução fiscal. Tese sobre ausência de justa causa afastada.
    5. Comete o delito tipificado no art. 168-A do Código Penal o agente que deixa de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados empregados. Diferentemente do que ocorre em relação aos demais crimes tributários, é desnecessário o emprego de meio fraudulento.
    6. Não se criminaliza a inadimplência de natureza de dívida civil, mas sim a conduta de tomar para si as contribuições previdenciárias que deveriam ser repassadas ao INSS. Logo, não merece amparo a pretensão de aplicação do Pacto de São José da Costa Rica, pois não se está a tratar de prisão por dívida. Precedentes.
    7. O sujeito ativo de tal crime cometido no âmbito de uma pessoa jurídica é, em regra, o seu administrador: a pessoa que detém o poder de gerência, o comando, o domínio sobre a prática ou não da conduta delituosa.
    8. O dolo, para o crime do art. 168-A do Código Penal, é o genérico, exigindo-se apenas a vontade livre e consciente de não recolher os valores descontados a título de contribuições previdenciárias.
    9. Tendo sido afastadas as teses defensivas sobre as excludentes da tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e diante da comprovação da materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da condenação dos acusados pelo crime do art. 168-A, §1°, inc. I, do Código Penal.
    10. Quanto ao crime do art. 299 do Código Penal, a sua consumação se dá no momento em que o agente insere dados no documento que dele não deveriam constar, objetivando alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em prejuízo de direito de terceiro. Assim, conclui-se que o crime de falsidade ideológica tem como elemento subjetivo o dolo, que deve ser especifico, voltado à vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 988).
    11. Sentença reformada parcialmente para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal, diante da demonstração do elemento subjetivo do tipo.
    12. A jurisprudência desta Corte autoriza a majoração da pena-base nas hipóteses em que é elevado o quantum das contribuições não recolhidas, entendendo-se, como valor expressivo sonegado, aquele que supera o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
    13. Inviável valorar negativamente os antecedentes se não há condenação criminal com trânsito em julgado.
    14. A fixação da pena de multa obedece ao sistema bifásico, devendo guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta, tendo-se como parâmetro a menor e maior pena prevista no ordenamento jurídico. Valor mantido.
    15. Aplicada pena de 01 (um) ano de reclusão para cada delito de falso, verifica-se a consumação da prescrição, considerando o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e o presente momento.
    16. Apelação criminal da defesa improvida e apelação criminal da acusação parcialmente provida.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, LXVII, da CF. Aduz que “o art. 168-A, §1°, I do CP, ao instituir um crime consistente em não recolhimento a tempo de quantia deduzida a título de incidência de contribuição previdenciária, ofendeu o núcleo essencial do direito de não sujeição à privação de liberdade por dívidas plasmado na Constituição”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CONDUTA PREVISTA COMO CRIME. INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE. VALORES NÃO RECOLHIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. A norma penal incriminadora da omissão no recolhimento de contribuição previdenciária - art. 168-A do Código Penal - é perfeitamente válida. Aquele que o pratica não é submetido à prisão civil por dívida, mas sim responde pela prática do delito em questão. Precedentes. 2. Os pacientes deixaram de recolher contribuições previdenciárias em valores muito superiores àquele previsto no art. 4º da Portaria MPAS 4910/99, invocada pelo impetrante. O mero fato de a denúncia contemplar apenas um dos débitos não possibilita a aplicação do art. 168-A, § 3º, II, do Código Penal, tendo em vista o valor restante dos débitos a executar, inclusive objeto de outra ação penal. 3. Ordem denegada.” (HC 91.704, Rel. Min. Joaquim Barbosa, sem destaques no original) 
    “APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRISÃO CRIMINAL E, NÃO, CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5º, LXVII DA CF. AGRRE improvido”. (RE 391.996-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie) 
    Ademais, vale ressaltar que esta Corte, ao apreciar o ARE 999.425 (Tema 937), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a existência de repercussão geral de matéria análoga a destes autos e reafirmou a sua jurisprudência. Eis a ementa do acórdão:
    “PENAL E CONSTITUCIONAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI 8.137/1990. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. OFENSA AO ART. 5º, LXVII, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 
    I – O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos, para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição. 
    II – Julgamento de mérito conforme precedentes. 
    III – Recurso extraordinário desprovido.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro UÍS ROBERTO BARROSO
Relator